Tribunal: TJMT
Processo: 1004670-47.2020.8.11.0013
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004670-47.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0004-84 (RECORRENTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), WILLIAN THIAGO COSTA PAULINO - CPF: 052.112.461-10 (RECORRIDO), PATRICIA ASSIS BARCELOS - CPF: 123.077.316-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1004670-47.2020.8.11.0013

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA

Recorrente(s): IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

Recorrido(s): WILLIAN THIAGO COSTA PAULINO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 25/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – DEMORA NA EXPEDIÇÃO E ENTREGA DO DIPLOMA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – ENTREGA SOMENTE APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A demora excessiva na expedição do diploma enseja o reconhecimento de falha na prestação do serviço e dano moral a ser indenizado.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, determinando a entrega do diploma de graduação ao promovente, bem como a condenando ao pagamento de indenização por dano moral, em razão da falha na prestação do serviço consistente na demora excessiva para a entrega, conforme dispositivo que cito:

Isso posto, com fulcro no inciso I, artigo 487, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, a fim de:

i)

DETERMINAR A ENTREGA do diploma de graduação no curso de Engenharia Civil do Sr. Willian Thiago Costa Paulino, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da publicação da presente sentença, nos termos do artigo 498, do Código de Processo Civil.

ii)

Condenar a parte Requerida ao pagamento de indenização à título de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros desde a citação e a correção monetária pelo INPC a partir da sentença, conforme Súmula 362, STJ.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, os termos dos artigos 54 e 55, da Lei n.o 9099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que o promovente colou grau em 20.02.2019, sendo que o processo de emissão do diploma foi iniciado somente em 07.09.2020, todavia, apesar de atualmente vigorar o prazo de 120 para a entrega a partir da colação de grau, os alunos que colaram grau antes de abril/20219 não se enquadram nessa regra.

Alega que apesar de o diploma ter ficado disponível para retirada a partir de outubro/2020, o promovente não compareceu para proceder a retirada e nem mesmo entrou em contato para saber a situação do seu diploma.

Afirma que inexiste ato ilícito a ensejar a falha na prestação do serviço e o pagamento de indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor arbitrado a título de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso posto a julgamento, alega o promovente que cursou Engenharia Civil junto à promovida, tendo colado grau em 20.02.2019, conforme declaração de conclusão do curso apresentada na inicial.

Logo que concluiu a graduação foi informado que o prazo para expedição do diploma seria de 06 (seis) meses, porém, mesmo após o decurso do prazo e a tentativa de diversos contatos com a Instituição de Ensino, não obteve êxito em retirar o documento. Ingressou com a presente ação em 16.11.2020, pleiteando a entrega do diploma e o recebimento de indenização por danos morais.

Para comprovar as alegações feitas, além dos documentos pessoais e declaração de conclusão do curso, junta diversos
prints
de e-mails e de conversas ocorrias por meio do aplicativo “whatsapp”, demonstrando que entrou em contato para obter o diploma.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso da promovida deve ser desprovido e a sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos, posto que não há duvidas acerca do direito da promovente de acesso ao diploma da graduação, já que restou devidamente comprovado que foi aluno da Instituição de Ensino promovida.

Mesmo com as diversas tentativas de solução administrativa, a promovida realizou a entrega do diploma somente após o ajuizamento da ação, no curso dos autos.

Tal situação demonstra total descaso, posto que passados quase 02 (dois) anos após a conclusão do curso, o promovente teve que demandar judicialmente para obter o diploma.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A demora excessiva na expedição do diploma enseja o reconhecimento de falha na prestação do serviço e dano moral a ser indenizado, estando acertada a sentença que fixou indenização.

No que se refere ao valor da indenização, nenhum reparo a ser feito posto que fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas por ambas as partes, em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021